Tribunal: TJES
Processo: 5007594-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007594-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAYANNE DOS SANTOS CLARINDO

AGRAVADO: JOHNNY DE JESUS CLARINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DE UM DOS CREDORES. CESSAÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO DE CUMULAÇÃO DE RITOS DISTINTOS NO MESMO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por exequente maior de idade contra decisão que determinou a cisão do cumprimento de sentença de alimentos em razão de sua maioridade, excluindo-a do processo executivo em curso movido também por seus irmãos menores e determinando que promova nova execução autônoma pelo rito do art. 523 do CPC. A agravante pleiteia a reinclusão nos autos originais e a continuidade da execução pelo rito da prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exequente, maior de idade, pode permanecer no mesmo processo de execução dos irmãos menores, sob o rito da prisão civil; e (ii) estabelecer se é possível cumular, no mesmo processo, os ritos da prisão e da expropriação para execuções de natureza diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas desloca o ônus da prova da necessidade para o credor, cuja dependência econômica não mais se presume, conforme a Súmula 358 do STJ.

A prisão civil, por sua natureza excepcional, exige risco alimentar atual e iminente, o que não se verifica em relação à agravante, maior de idade e sem comprovação de urgência alimentar.

A jurisprudência do STJ orienta que, na ausência de risco à subsistência, a execução de alimentos deve seguir pelo rito da expropriação, mesmo para débitos atuais.

Embora seja possível, em tese, a cumulação dos ritos da prisão e da expropriação no mesmo processo executivo de alimentos, tal cumulação depende da inexistência de tumulto processual, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz do caso concreto.

A coexistência de execuções com ritos distintos (prisão civil para menores e expropriação para maior) no mesmo processo representa risco concreto de tumulto, legitimando a cisão determinada pelo juízo de origem.

A cisão processual não prejudica a eficácia do título executivo nem impõe ônus desproporcional à agravante, tratando-se de medida de organização e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil do credor de alimentos impõe a comprovação de necessidade atual e concreta para a manutenção da execução pelo rito da prisão civil.

A cumulação dos ritos da prisão e da expropriação no mesmo processo de execução de alimentos somente é admissível quando não houver risco de tumulto processual.

É legítima a cisão da execução alimentar entre credores menores e maiores de idade, quando necessária à preservação da coerência e efetividade dos distintos regimes executivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafayanne dos Santos Clarindo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0003926-87.2016.8.08.0047, movido em face de Johnny de Jesus Clarindo, alterou o regime de execução à vista da maioridade da exequente, determinando que ela promova a cobrança em autos próprios, pelo rito do art. 523 do CPC, e excluiu a agravante da relação processual então em curso, mantendo-se o processamento do feito apenas em favor dos outros filhos menores, com expedição de novo mandado de prisão em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: a) que a decisão impugnada alterou a natureza dos alimentos em execução de atuais para pretéritos, o que não se justifica; b) argumenta que a execução em curso abrange alimentos atuais, compreendidos entre os três meses anteriores ao ajuizamento e as parcelas vincendas, cujo inadimplemento permite a adoção do rito da prisão civil, conforme o art. 528, § 3º, do CPC; c) sustenta que o simples fato de ter atingido a maioridade civil não implica na transformação automática da natureza dos alimentos nem na perda da faculdade jurídica de requerer a coerção pessoal do devedor.

De pronto, o objeto do presente recurso cinge-se a dois vetores principais: (i) a preservação da unidade processual, com a reinclusão do crédito da Agravante nos mesmos autos de execução, afastando-se a exigência de propositura de novo cumprimento apartado; e (ii) a manutenção da técnica executiva da coerção pessoal (prisão civil) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da viabilidade de cumulação das técnicas no mesmo procedimento.

A execução de alimentos em análise tramita desde o ano de 2016, sendo relevante o seu histórico. Não obstante, o decisum proferido pelo Juízo a quo, no exercício de sua prudência jurisdicional, pautou-se nos vetores da efetividade da execução para os credores menores e na organização processual, razão pela qual se revela insubsistente a pretensão de reforma.

Com efeito, a maioridade civil da Agravante, que já atingiu 20 (vinte) anos de idade, impõe a correta alteração do regime de cobrança. É cediço, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o advento da maioridade não enseja a extinção automática da obrigação alimentar, exigindo-se, para tanto, decisão judicial, mediante o devido contraditório, nos termos da Súmula 358 da Corte Cidadã. Contudo, ainda que a obrigação não se extinga de plano, a sua necessidade não mais se presume, deslocando-se o debate para a demonstração concreta da urgência e da dependência econômica, o que não foi comprovado de forma imediata nos autos recursais.

A coerção pessoal, medida extrema que restringe a liberdade individual, deve ser reservada para as hipóteses em que o risco alimentar é iminente e concreto, demonstrando a utilidade da medida para a sobrevivência do credor, consoante interpretação restritiva do Art. 5º, LXVII, da Constituição da República. Nessa linha, o entendimento consolidado do STJ e outros tribunais pátrios orienta que:

“Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.” (STJ – HC: 823878/SP, 2023/0164415-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 23/08/2023).

“Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revela cabível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos quando o destinatário se trata de filho maior e capaz. Entende a Corte que nesta hipótese as parcelas perderam o caráter alimentar, sendo devida a cobrança pelo rito da penhora.” ( HC 415.215/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). (TJ-MG - AI: 05990864420238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 25/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/05/2023).

"1 Em regra, cabe ao credor de alimentos a opção pelo rito que pretende iniciar o cumprimento/execução da verba alimentar, respeitadas as condições de cabimento e adequação de cada modalidade processual. Contudo, em que pese a faculdade de escolha da marcha processual, não se revela indevida a conversão para rito distinto quando se re- velar medida mais adequada, após o devido sopesamento das garantias constitucionais. 2 Na hipótese de o credor de alimentos já ser maior de idade e deter condições plenas de manter o próprio sustento de forma imediata, revela-se cabível a conversão da execução do rito segregatório para o expropriatório, ainda que a verba alimentar devida seja atual, pois não mais padece de urgência capaz de justificar a adoção da medida extrema consubstanciada na prisão civil. Afinal, 'se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, ou mesmo, se ele pode, por meio de seu esforço próprio, afastar esse risco, não se pode aplicar a restrita e excepcional opção constitucional, porque não mais se discute a sublimação da dignidade da pessoa humana, em face da preponderância do direito à vida [ ...] (HC 392.521/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017) (...). (TJ-SC - AI: 40224851920198240000 Urussanga 4022485-19.2019 .8.24.0000, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 21/01/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

No caso concreto, em que a dívida se arrasta no tempo e a credora é maior e capaz, a ausência de evidência atual de risco alimentar iminente torna imperioso o afastamento da prisão civil relativamente ao seu crédito. Esta solução harmoniza a obrigação do devedor com a garantia constitucional de sua liberdade. Neste ponto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Não obstante a Agravante pugne pela preservação da unidade processual, a decisão do Juízo singular, que determinou a cisão da demanda, mostra-se escorreita, porquanto amparada pela prudência e pela discricionariedade técnica do magistrado.

É inquestionável que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.930.593/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 26/8/2022), consolidou a tese de que: "É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos". Entretanto, o mesmo decisum estabeleceu uma ressalva vital ao permitir tal cumulação "desde que (...) não ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado)".

In casu, a execução em análise já se prolonga desde o ano de 2016, e a coexistência de credores em regimes de execução diametralmente opostos – rito da prisão (prioritário e exíguo) para os filhos menores, e rito expropriatório (mais dilatado) para a credora maior – configura risco concreto de tumulto processual. O Juízo a quo, ao determinar a exclusão da Agravante para que postule seus créditos em autos próprios sob o rito do art. 523 do CPC (na forma do art. 528, § 8º), atuou de forma correta, exercendo sua prerrogativa de avaliação da conveniência processual.

A determinação da cisão não implica em perda da eficácia do título executivo ou prejuízo desproporcional à credora, mas sim em organização e coerência processual, garantindo que o rito de maior urgência – a prisão, destinada aos menores – não seja paralisado ou dificultado pelas complexidades inerentes à expropriação patrimonial do crédito da Agravante. Por conseguinte, a decisão impugnada, ao impor a cisão, está adequadamente fundamentada na necessidade de se evitar o tumulto processual, nos limites da tese vinculante do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.